Tribunal: TJSP
Processo: 1040077-50.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO – Reexame da matéria em razão de pronunciamento do STJ no REsp no 1.850.512/SP – CPC, art. 1.040, inciso II – Decisão que deu parcial provimento aos recursos oficial e voluntário para condenar a municipalidade no pagamento de honorários advocatícios por equidade – Necessidade de adequação à tese fixada no Tema no 1076, para fixar a verba honorária, por escalonamento, observada a

Ementa:
APELAÇÃO – Reexame da matéria em razão de pronunciamento do STJ no REsp no 1.850.512/SP – CPC, art. 1.040, inciso II – Decisão que deu parcial provimento aos recursos oficial e voluntário para condenar a municipalidade no pagamento de honorários advocatícios por equidade – Necessidade de adequação à tese fixada no Tema no 1076, para fixar a verba honorária, por escalonamento, observada a faixa percentual aplicável de acordo com o valor da causa e a majoração em grau recursal – CPC, art. 85, §§ 3o e 11. Acórdão modificado.